Tribunal: TJDFT
Processo: 0729646-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729646-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JRM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, JOSE RICARDO MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JRM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA E OUTRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0037511-48.2009.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor dos ora agravantes, recusou o bem ofertado à penhora pela devedora, diante da não aceitação pelo credor, nos seguintes termos (ID 189723579 do processo originário): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal. A parte executada ofereceu à penhora um lote de 605 (seiscentos e cinco) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, supostamente avaliadas em R$ 906.290,00 (novecentos e seis mil, duzentos e noventa reais). Intimado, o Distrito Federal não concordou com a garantia ofertada. É o breve relatório. DECIDO. Há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta em garantia à execução pelo devedor. Isso porque, além de não haver prova acerca da existência dos títulos ofertados, a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF não foi respeitada. Dessa forma, pontua-se que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (Resp. 1.175.286/PR). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no rol aludido. Diante do exposto, REJEITO a garantia ofertada pela parte executada. Libere-se o valor penhorado no feito, com as devidas atualizações legais, em favor do exequente, intimando-o, em seguida, para comprovar o abatimento do crédito recebido. Se necessário, expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 61695033), afirmam que ofertaram os referidos bens em garantia do juízo, contudo o exequente recusou o bem, ao fundamento de que não foi observada a ordem legal, art. 11 da Lei 6830/80. Argumenta que as debêntures ofertadas são documentos com força executiva, emitida por sociedades por ações, sendo título representativo de fração de mútuo tomado pela companhia emitente, é passível de garantia da execução fiscal. Aduz que a execução deve ser processada pelo meio menos oneroso para o devedor. Por fim, requer que seja provido o recurso, para determinar que as debêntures oferecidas sejam aceitas em garantia. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Embora o campo “LIMINAR” esteja preenchido “SIM” nos autos eletrônicos, não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Retifiquem-se os autos eletrônicos para constar a ausência de pedido liminar. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora